Tribunal: TJDFT
Processo: 0738667-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (TEMA 181 DE REPERCUSSÃO GERAL). NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pela autora/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, sob o fundamento de que “o recurso tem repercussão geral afastada, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE598365 (Tema 181), no mesmo sentido do que já havia sido decidido anteriormente: “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo.”
3. Alega a recorrente que não se está a tratar de mero caso de inadmissibilidade de recurso em tribunais ordinários, mas sim de violações constitucionais referentes à falha na prestação jurisdicional em razão inobservância do dever de fundamentação previsto no art. 93,IX da CRFB.
4. A tese da recorrente se refere a inadequação da via eleita, qual seja, ação autônoma para requer a repetição dos valores pagos para quitação de tributos e multas administrativas de veículo adjudicado a fim de efetivar a transferência da propriedade, tendo em vista ser possível ao autor ter requerido o acréscimo dos valores desembolsados para a regularização do veículo ao saldo remanescente na execução originária. Portanto, trata-se de requisitos de admissibilidade de ação ordinária, aplicável à espécie, o tema 181 que negou repercussão geral à matéria.
5. A violação ao art. 93, IX da CRFB, quando a decisão recorrida expõe os fundamentos jurídicos, ainda que de forma suscinta, a teor do Tema 339 de Repercussão Geral fixado pelo STF.
6. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
7 – Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.